Tribunal: TJMT
Processo: 1004315-33.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004315-33.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL NASCIMENTO - CPF: 056.749.391-10 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS SOBEJAMENTE ANALISADAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da omissão alegada, hipótese que não ficou demonstrada
in casu
. Ademais, mesmo para fins de prequestionamento, é cediço que os aclaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, ainda que de maneira divergente daquele entendimento esposado pelo embargante.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

EMBARGANTE:

JOEL NASCIMENTO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
JOEL NASCIMENTO
contra o v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal n.º
1004315-33.2021.8.11.0003
, registrado no ID 133734667
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
negou provimento

ao apelo
manejado pelo ora Embargante e, por consequência,
manteve na íntegra
a

r. sentença condenatória, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões apresentadas no ID 134347668, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, haver (
i
)
omissão

no v. acórdão combatido, porquanto, no seu entender, o
decisum
impugnado não analisou satisfatoriamente a preliminar de violação de domicílio, pois não valorou a lesão corporal sofrida pelo embargante, muito menos indicou a existência de boletim de ocorrência acerca da denúncia anônima realizada antes da apreensão; (
ii
)
omissão
no pedido estribado nas teses de absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para uso de drogas, porquanto não indicou elementos objetivos das denúncias, nada mencionou acerca da negatividade de resquícios de cocaína no laudo definitivo e sequer fez relação entre os utensílios e a narcotraficância;
olvidando, outrossim, (
iii
) em se manifestar sobre a tese defensiva de possibilidade de
reconhecimento do tráfico privilegiado
, por não se tratar o denunciado que se dedicasse a condutas criminosas.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou no petitório de ID 134679175 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matérias já apreciadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que a
omissão
decorre do
não enfrentamento
, por parte desta Colenda Câmara Criminal:
“
a)
Relação entre o exame de corpo e delito positivo para lesão corporal do embargante e a indicação espontânea da sua casa; b) Apontar onde se encontra nos autos os elementos objetivos concretos (campana, denúncia anônima com existência prévia a apreensão) alegados pelos policiais; c) Qual a referibilidade dos utensílios apreendidos com a suposta prática de traficância do Embargante e qual a pertinência do acondicionamento da droga como foi apreendida (se afasta ou não a possibilidade de ter sido adquirida para consumo daquela forma); d) Correlação do laudo definitivo ter sido negativo para Cocaína após o exame do material colhido na casa do Embargante; e) Possibilidade de inversão do ônus da prova em circunstância que a palavra policial se encontra isolada nos autos; f) Indicar a contemporaneidade dos antecedentes do Embargante no momento da apreensão (...)”
– ID 134347668 – Pág. 6.

Pois bem. Q
uanto à alegada
omissão no tocante a análise da preliminar de nulidade por violação de domicílio
, que não fez referência ao laudo de lesão corporal realizado no ora embargante, denota-se que nas alegações finais orais da Defesa (Relatório de mídias, ID 118398079), assim como nas razões recursais de apelação (ID 118398090 – Págs. 1-27), no tópico que diz respeito a essa preliminar, em nenhum momento foi questionado o aludido exame pericial, o qual restou citado apenas no mérito recursal, quando reforçada a negativa de autoria.

Ocorre que, durante a apuração da pretendida nulidade, ao contrário do sustentado pelo embargante, a leitura do acordão atacado evidencia que a tese preliminar foi devidamente analisada à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, no qual concluiu pela licitude da busca domiciliar e apreensão do material ilícito e como bem destacou a d. Procuradoria nas contrarrazões aos embargos:

“... ao contrário do alegado pela Defesa, embora o réu, de fato, apresentasse equimoses nas regiões escapular esquerda e face posterior da deltoidiana esquerda, nota-se que ao ser interrogado na delegacia de polícia, assim como durante a audiência de custódia (devidamente acompanhado de Defensora Pública – Dra. Mayra Torchia Franco) nada mencionou acerca de ter sido agredido por policiais, tanto que não constou qualquer informação de tal fato, seja no “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, seja no “Termo de Audiência de
Custódia realizada por videoconferência”.

Também não há qualquer outro fato que indique que não houve consentimento do réu para franquear a entrada dos policiais em sua residência, ou colocar em dúvida a versão apresentada pelos agentes públicos – de que o acusado, ao ser abordado, informou que em sua casa tinha entorpecentes. E digo isso porque o próprio réu, na primeira oportunidade em que foi ouvido, confessou não só a propriedade da droga encontrada, como que fazia a comercialização do produto”
(ID 134679175 – Pág. 4).

Do mesmo modo, diferentemente do alegado pelo embargante,
a tese de deficiência probatória em relação ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 ou a pretendida desclassificação para uso pessoal, tanto sob o aspecto da materialidade quanto da autoria,
foram sobejamente averiguadas nos autos e suficientes para
embasar o veredito condenatório proferido em desfavor
do ora embargante
pelo crime de tráfico de drogas.

A propósito, convém explicitar os excertos pertinentes do voto Relator,
in litteris
:

“[...] E
numeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa. A despeito de articulado em seu interrogatório judicial, nota-se que as asserções do acusado não são capazes de desconstituir a intelecção de que estava a atuar em prol da comercialização ilícita de narcóticos.

Aliás, em cenários semelhantes,
em que pouca droga é encontrada no momento da apreensão, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída
.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas desde tenra idade, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que o entorpecente foi encontrado a partir de inúmeras denúncias, pois, os policiais civis estavam recebendo informações acerca do envolvimento do apelante com o narcotráfico, promovido em seu domicílio. Assim, a Polícia Civil iniciou o monitoramento do local e visualizou intensa movimentação naquele endereço.

Realizada a necessária intervenção do acusado, próximo à sua casa,
JOEL
indicou a presença de drogas no seu domicílio, sendo apreendido pelos investigadores de polícia, durante a revista, quatro porções de maconha, previamente embalados e prontos para a comercialização, além de utensílios (prato, colher, lâmina metálica), com resquícios de cocaína [Laudos periciais, ID 118401456, Págs. 24-25 e ID 118398062, Págs. 1-3).

Assim, as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, reproduzidas de forma satisfatória durante a instrução judicial a partir da reconstituição do fato objeto do juízo, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando a sucessão fática desencadeada na cena do flagrante, as informações iniciais, fator determinante para que os policiais lograssem descortinar situação a denotar o comércio ilegal, tudo aliado às denúncias que relatou de idêntico modo os fatos ocorridos. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Ademais, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).
[...]”

(voto disponível no ID 133734667, págs. 9-11). Grifei.

E como é cediço, o
referido vício
de
omissão
diz respeito à falta de apreciação no julgado de algo que tenha sido discutido no processo, o que significa dizer que
ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido
, isto é, trata exatamente da
ausência de abordagem de alguma questão que deveria ser analisada de ofício ou que foi levantada ao longo do procedimento pelas partes
, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova,
o que não ocorreu na hipótese
, porquanto as teses defensivas foram analisadas na íntegra e refutadas.

Não há, portanto, qualquer falta de pronunciamento do órgão judicial no acórdão embargado, seja em relação à preliminar de nulidade arguida, seja no tocante à tese absolutória do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 ou tese desclassificatória e seus desdobramentos, seja na parte que afasta a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em tempo, vale mencionar que o não reconhecimento do tráfico privilegiado em prol do embargante se deu por sua dedicação a atividades criminais, não só pela ação penal em andamento pelo mesmo delito ora apurado, mas também pelas circunstâncias do flagrante e provas testemunhais, que culminaram na apreensão das drogas.

Nesse ponto, cumpre destacar que a sustentada omissão quanto à “
contemporaneidade dos antecedentes do Embargante no momento da apreensão”
não prospera, visto que a ação penal indicada no édito condenatório e no acordão impugnado corresponde à prática de narcotraficância cometida praticamente duas semanas antes do fato ora apurado,
a corroborar
a conclusão acerca do não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos
para
a concessão dessa benesse, vejamos:

“...no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.916.596, em 08/09/2021, a Terceira Seção, consolidando a sua jurisprudência, firmou compreensão de que
o histórico infracional do acusado pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração
"
(EREsp n. 1.916.596/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021)” (Destaquei).

Diante disso, resta evidente
a
ausência do vício da omissão no
acórdão

impugnado, havendo tão somente o inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada.

Portanto, o que se constata, em verdade,
é
que o embargante tem a nítida intenção de ver
reapreciadas questões já debatidas
, visto que insiste em defender as elucubrações já afastadas pelo Colegiado, discordando do entendimento posto, sem que haja, de fato, o propalado vício sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Dessarte, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, tampouco para a correção de
eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
de modo que, não havendo quaisquer dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JOEL NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022